Tribunal: TJDFT
Processo: 0745132-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0745132-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO COUTO, GILDACI RODRIGUES AZEVEDO COUTO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto por PAULO COUTO e GILDACI RODRIGUES AZEVEDO COUTO contra a decisão proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença movido contra o BANCO DO BRASIL S/A, que determinou a suspensão do feito até o trânsito em julgado do julgamento do Tema Repetitivo n. 1.290 do STF. Em análise dos pressupostos processuais, verifica-se que o preparo recursal não foi devidamente comprovado. A parte agravante juntou comprovante de pagamento via PagTesouro, ainda pendente de confirmação, e comprovante de transferência bancária via Nubank (ID 77353650), contudo, deixou de anexar a respectiva Guia de Recolhimento da União (GRU) vinculada ao recurso, documento essencial para a regularização do preparo. Em consulta ao sistema PagCustas deste Tribunal, verifica-se que não houve emissão da guia de preparo relativa ao presente recurso. Nos termos do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente deverá comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, incluindo o porte de remessa e de retorno, quando exigido pela legislação pertinente, sob pena de deserção. O § 4o do mesmo dispositivo dispõe que, na hipótese de não comprovação do recolhimento do preparo no momento da interposição, o recorrente será intimado, por meio de seu advogado, para efetuar o pagamento em dobro, sob pena de deserção. Assim, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (art. 1.007, § 4o, do CPC), sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator